Tribunal: TJMT
Processo: 1008164-69.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008164-69.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO CARLOS - CPF: 282.553.802-72 (APELADO), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU O REQUERIDO A PROVIDENCIAR CIRURGIA. DEVIDA ASSISTÊNCIA CONFORME INDICAÇÃO DO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO INCERTA, GENÉRICA E INDETERMINADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E SITUAÇÃO DESCRITA NA INICIAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido específico (realização de cirurgia), integralmente acolhido por sentença proferida que, com acerto, ratificou o caráter absoluto do direito à saúde, ressalvando a observância da indicação médica que, no caso, corresponde à cirurgia requerida na inicial.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1008164-69.2016.8.11.0041 movida por LUIZ ANTÔNIO CARLOS em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para confirmar a tutela antecipada e condenar os Requeridos, solidariamente, ao cumprimento da obrigação constitucional concernente na entrega do procedimento cirúrgico de Cistectomia Total Por Tumor.

Em suas razões recursais (id. 214904651), o Estado de Mato Grosso limitou-se a afirmar que a sentença é incerta, genérica e indeterminada ao condenar o Recorrente na obrigação de assegurar à Parte Autora a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha o caso.

Assevera, assim, que a condenação imposta na sentença permite que a parte interessada exija do poder público qualquer outro tratamento não relacionado a sua doença, como, por exemplo, um novo tratamento experimental; requereu, portanto, a reforma da sentença para que seja fixada apenas a obrigação de providenciar a cirurgia requerida, o que já foi cumprido.

Contrarrazões, id. 214904679.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 224661682 opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1008164-69.2016.8.11.0041 movida por LUIZ ANTÔNIO CARLOS em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para confirmar a tutela antecipada e condenar os Requeridos, solidariamente, ao cumprimento da obrigação constitucional concernente na entrega do procedimento cirúrgico de Cistectomia Total Por Tumor.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, limitou-se a afirmar que a sentença é incerta, genérica e indeterminada ao condenar o apelante na obrigação de assegurar ao apelado a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha o caso.

Assevera, assim, que a condenação imposta na sentença permite que a parte interessada exija do poder público qualquer outro tratamento não relacionado a sua doença, como, por exemplo, um novo tratamento experimental; requereu, portanto, a reforma da sentença para que seja fixada apenas a obrigação de providenciar a cirurgia requerida, o que já foi cumprido.

O recurso não merece provimento.

Isso, porque não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença que acolheu o pedido formulado na inicial e deferiu a devida assistência conforme a indicação do médico que acompanha o caso da paciente. Explico melhor.

A situação demonstrada na exordial, acerca do estado de saúde da paciente, está em consonância com os documentos médicos de id. 214903810, que o paciente realiza tratamento de saúde no Hospital do Câncer em Cuiabá, por conta do Câncer de Bexiga detectado há mais de 10 anos. Seu médico o encaminhou para a realização do procedimento cirúrgico de cistectomia total por tumor e, assim, dar continuidade ao tratamento.

Diante desse quadro, na inicial, foi requerida a condenação dos Requeridos, na obrigação de fornecer, gratuitamente, ao Autor, o procedimento cirúrgico inicialmente requerido. Observo que o pedido foi específico (realização de cirurgia), deferido por tutela de urgência (id. 214903818) e integralmente acolhido por sentença proferida em 24-04-2017 (id. 214903846),

que, com acerto, ratificou o caráter absoluto do direito à saúde, ressalvando a observância da indicação médica que, no caso, corresponde à cirurgia requerida na inicial.

Quanto a não configuração de sentença genérica em caso de acolhimento do pedido consistente no tratamento indicado pelo médico, colaciono julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE INSUMOS/MEDICAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO. PEDIDO GENÉRICO NÃO CONFIGURADO. 1. O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o
Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública. Precedente
s: AgRg no AREsp 604.503/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma,DJe 16/11/2015; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,DJe 10/4/2013; AgRg no AREsp 450.960/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,DJe 7/4/2014; AgRg no Ag 822.197/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,DJe 10/4/2013; REsp 1218800/SP,Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 15/4/2011.2. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1652320 / RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma,DJe 24/04/2017) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA INCERTA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA. 1. A sentença que condena o Estado a prestar o tratamento a ser indicado pelo médico geneticista ao autor, que sofre de paralisia cerebral, durante o tempo que dele necessitar
não é incerta, tampouco advém de formulação de pedido genérico
. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1044028 RS 2008/0068188-8, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/6/2008). [Destaquei]

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA QUE CONDENOU O REQUERIDO A PROVIDENCIAR A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA A UTI E FORNECIMENTO DE TODO O TRATAMENTO NECESSÁRIO ENQUANTO PERDURAR A NECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE DECISÃO INCERTA, GENÉRICA E INDETERMINADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE O TRATAMENTO ESTAR AMPARADO POR RECEITA MÉDICA E GUARDAR CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO DESCRITA NA INICIAL – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento que era impossível definir, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, logo, imprescindível que os pedidos estejam amparados por receituário médico, bem como que guardem consonância com a situação fática exposta na inicial. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 3. Correta a decisão que determinou ao Estado que providenciasse o tratamento requerido (transferência para a UTI e demais procedimentos necessários – politraumatismo por acidente de carro) conforme recomendação médica, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. (Apelação / Remessa Necessária 7583/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 29/01/2019)

(TJ-MT - APL: 0037212902016811004175832018 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/01/2019)

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS - CRIANÇA COM 10 ANOS DE IDADE – DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL – TETRAPLEGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO INCERTA, GENÉRICA E INDETERMINADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – DIREITO À SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão ( CF, art. 196). Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento em que era impossível definir, de plano, a extensão do tratamento necessário à preservação da saúde da criança, notadamente quando evidente a intenção da magistrada sentenciante de resguardá-la diante de eventualidades que pudessem advir do tratamento inicialmente especificado no decisum. (Apelação / Remessa Necessária 153354/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (TJ-MT - APL: 001178982201581100031533542017 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019)

Desse modo, no que tange ao reconhecimento do direito à saúde, a sentença é irretocável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024